Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opuseram os réus, outrora recorrentes, os presentes embargos de declaração sob alegação de que o acórdão padece de contradição.
2. Apontam contradição quanto à apreciação das seguintes teses: possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes. Aduzem que “na definição dos critérios de aplicação da multa, ficou indicado que o cálculo seria realizado pela aplicação da multa de 2% sobre o valor do contrato, somado ao valor de 1% sobre o mesmo valor do contrato”, tal situação na prática equivaleria à cumulação velada da cláusula penal com lucros cessantes.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, os embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Logo, ausentes os vícios apontados (contradição), conforme se depreende do item a seguir transcrito: “15. Cumulação da cláusula moratória com lucros cessantes. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970, Resp 1.498.484-DF, STJ). In casu, prevalece a compensação a título de multa, porque mais benéfica ao consumidor.”
7. Da interpretação do texto legal, é possível aferir que foi afastada a condenação ao pagamento da indenização por lucros cessantes.
8. Destaca-se que é defeso aos embargantes alegarem, em sede de embargos, matéria não discutida anteriormente. Assim, se entendiam as rés que o cálculo apresentado pelo autor estava equivocado deveriam tê-lo impugnado em defesa, contudo não o fizeram.
9. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, presente de forma clara no acórdão embargado.
10. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
11. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
13. Nesse contexto, se as embargantes/rés entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
14. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
15. Embargos conhecidos e rejeitados.